Tribunal: STF
Processo: ARE 1531068
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por ADT Serviços de Monitoramento LTDA, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. LEGALIDADE. PRINCÍPIO NÃO-CUMULATIVIDADE. TEMA 1047 DE REPERCUSSÃO GERAL STF. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 794/2017. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 170-A DO CTN. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.178.310, sob regime de repercussão geral, Tema 1047, fixou entendimento pela constitucionalidade da majoração da alíquota da COFINS-importação, conforme artigo 8º, §21, da Lei nº 10.865/2004, bem como da vedação ao creditamento da alíquota respectiva, afastando a ofensa ao princípio da não cumulatividade. 2. Também não há que se falar também em ofensa ao acordo geral sobre tarifas e comércio (GATT - art. III, §2º, parte II), do qual o Brasil é signatário, uma vez que o princípio de não discriminação não se aplica à COFINS-Importação, conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. 3. A Medida Provisória nº 774/2017, revogada pela Medida Provisória nº 794/2017 não foi convertida em lei pelo Congresso Nacional no prazo estabelecido pela Constituição Federal, assim, ocorreu a revogação de medida provisória ainda não convertida em lei por outra medida provisória. 4. A Medida Provisória enquanto vigente no seu prazo constitucional não revoga dispositivo de lei ordinária, mas simplesmente suspende sua eficácia, porquanto o que revoga um dispositivo de lei é o texto da medida provisória convertida em lei, de modo que não há que se falar em repristinação. 5. Na espécie, denota-se que a Medida Provisória nº 774/2017 ao ser revogada restabeleceu a exigência do tributo que anteriormente fora cessado, o que ocasionou no aumento da contribuição sem observância da anterioridade nonagesimal, ou seja, afetou o contribuinte de forma imediata com o retorno da cobrança do adicional por força da edição da Medida Provisória nº 794/2017, em desrespeito ao disposto no artigo 150, inciso III, da Constituição Federal. 6. Diante do reconhecimento do direito a não incidência do adicional da COFINS-Importação no período nonagesimal, mister a declaração do direito à compensação das quantias indevidamente recolhidas, observada a prescrição quinquenal, a qual deverá ser efetuada com base na lei vigente à época da propositura da demanda, consoante decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.137.738/SP, representativo da controvérsia. 7. Deve ser aplicada a Lei nº 10.637/2002, com as limitações previstas na Lei nº 11.457/2007, ambas vigentes à época da propositura da demanda, observado o artigo 170-A do Código Tributário Nacional e os valores devem ser corrigidos com base no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução nº 267/2013 do Conselho da Justiça Federal. 8. Apelo provido em parte.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 62, 150, III, “c”, E 195, § 6º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a medida provisória não convertida não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, pelo seu caráter transitório e precário, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. ESTABELECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DOS MINISTÉRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 62, CAPUT e §§ 3º e 10, CRFB. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. REJEIÇÃO E REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA COMO CATEGORIAS DE FATO JURÍDICO EQUIVALENTES E ABRANGIDAS NA VEDAÇÃO DE REEDIÇÃO NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO DO §10 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES JUDICIAIS DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido de que apenas a modificação substancial, promovida durante o procedimento de deliberação e decisão legislativa de conversão de espécies normativas, configura situação de prejudicialidade superveniente da ação a acarretar, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito. Ademais, faz-se imprescindível o aditamento da petição inicial para a convalidação da irregularidade processual. Desse modo, a hipótese de mera conversão legislativa da medida provisória não é argumento suficiente para justificar prejudicialidade processual superveniente. 2. Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia. 3. Conversão do exame da medida cautelar em julgamento do mérito da demanda. 4. O argumento de desvio de finalidade para justificar o vício de inconstitucionalidade de medida provisória, em razão da provável direção de cargo específico para pessoa determinada não tem pertinência e validade jurídica, porquanto, na espécie, se trata de ato normativo geral e abstrato, que estabeleceu uma reestruturação genérica da Administração Pública. Esse motivo, inclusive, autorizou o acesso à jurisdição constitucional abstrata. 5. Impossibilidade de reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória revogada, nos termos do prescreve o art. 62, §§2º e 3º. Interpretação jurídica em sentido contrário, importaria violação do princípio da Separação de Poderes. Isso porque o Presidente da República teria o controle e comando da pauta do Congresso Nacional, por conseguinte, das prioridades do processo legislativo, em detrimento do próprio Poder Legislativo. Matéria de competência privativa das duas Casas Legislativas (inciso IV do art. 51 e inciso XIII do art. 52, ambos da Constituição Federal). 6. O alcance normativo do § 10 do art. 62, instituído com a Emenda Constitucional n. 32 de 2001, foi definido no julgamento das ADI 2.984 e ADI 3.964, precedentes judiciais a serem observados no processo decisório, uma vez que não se verificam hipóteses que justifiquem sua revogação. 7. Qualquer solução jurídica a ser dada na atividade interpretativa do art. 62 da Constituição Federal deve ser restritiva, como forma de assegurar a funcionalidade das instituições e da democracia. Nesse contexto, imperioso assinalar o papel da medida provisória como técnica normativa residual que está à serviço do Poder Executivo, para atuações legiferantes excepcionais, marcadas pela urgência e relevância, uma vez que não faz parte do núcleo funcional desse Poder a atividade legislativa. 8. É vedada reedição de medida provisória que tenha sido revogada, perdido sua eficácia ou rejeitada pelo Presidente da República na mesma sessão legislativa. Interpretação do §10 do art. 62 da Constituição Federal. 9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 13.502, de 1º de novembro de 2017, resultado da conversão da Medida Provisória n. 782/2017.” (ADI 5709, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 28-06-2019)



    Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a suspensão da cobrança do adicional de um ponto percentual da Cofins-Importação pela Medida Provisória nº 774/2017, que posteriormente perdeu sua validade, manteve a exigibilidade da exação tributária, sem necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal pela ausência do elemento surpresa. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. COFINS - IMPORTAÇÃO. TEMA 1047/STF. MP Nº 774/2017, MP Nº 794/2017. VALIDADE DA MAJORAÇÃO, EM UM PONTO PERCENTUAL, DA ALÍQUOTA DA COFINS-IMPORTAÇÃO APÓS A MP Nº 774/2017. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL GARANTIDA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS.. 1. Medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico devido ao seu caráter transitório e precário. A revogação da medida provisória (expressa ou tacitamente) restaura a eficácia da primeira lei, que estava suspensa. 2. Impossibilidade de afastar a anterioridade nonagesimal, pois configura violação ao princípio da non reformatio in pejus. Recurso parcialmente provido. 3. Agravo parcialmente provido. Sem majoração de honorários, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem.” (RE 1411445 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 04-04-2024)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Cofins-importação. Adicional de 1%. MP nº 774/2017. Ausência de conversão em lei. Caráter transitório e precário. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 1364134 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 30-03-2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Cofins-Importação. Alíquota adicional. Artigo 8º, § 21, da Lei 10.865/04. MP nº 774 e 794, de 2017. Princípio da anterioridade nonagesimal em relação à MP nº 774/17. Impossibilidade. Ausência do elemento surpresa. 1. A perda da eficácia da Medida Provisória nº 774/17, em razão de sua não apreciação pelo Congresso Nacional, revigorou o § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/04 e, assim, o adicional da Cofins-Importação nele previsto. O retorno da produção de efeitos desse dispositivo não se sujeita à anterioridade nonagesimal, em razão da ausência do elemento surpresa. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação.” (RE 1.395.908-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2023)



    Ademais, esta Suprema Corte já decidiu que é possível a restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva (Tema 831 da repercussão geral). Não é admissível, portanto, a restituição de valores anteriores à impetração. Nesse sentido:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. DIFAL. Consumidor contribuinte do tributo. Reconhecimento de previsão na LC 87/1996. Questão infraconstitucional. Restituição em mandado de segurança do período anterior à impetração. Impossibilidade. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de extinção do feito sem resolução do mérito quanto à parte dos pedidos e concessiva da segurança quanto aos demais pedidos. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. 5. A parte veicula, em seu recurso, pretensão contrária ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1508134 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-10-2024)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.” (RE 889173 RG, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 17-08-2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente